Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Impugnação rejeitada. Honorários sucumbenciais. Resistência caracterizada. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução..
II. Questão Em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é cabível a condenação em honorários quando apresentada impugnação rejeitada; (ii) estabelecer se a existência de pagamento mediante precatório/RPV afasta a sucumbência; (iii) verificar se a suposta sucumbência parcial afasta a condenação em honorários.
III. Razões De Decidir
3. O art. 85, § 7o, do CPC dispensa honorários apenas quando não há impugnação, hipótese diversa da dos autos, em que houve resistência parcial pela executada.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1190) pacificou o entendimento de que, rejeitada a impugnação, é devida a fixação de honorários, mesmo contra a Fazenda Pública.
5. A sucumbência parcial quanto ao excesso de execução não afasta a sucumbência principal, pois rejeitado o pedido da executada de afastar os honorários, subsistindo a condenação.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houver impugnação rejeitada, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC. 2. A resistência, ainda que parcial, caracteriza sucumbência e autoriza a condenação em honorários.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 7o; 98, § 3o; 535, § 3o, I e II; CF/1988, art. 100, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1190; Súmula 519/STJ; TJDFT, Acórdão 2025014, 0723746-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 05.08.2025.